Tribunal: TJMT
Processo: 0036234-16.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036234-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), RODRIGO GUSTAVO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 036.210.051-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE 07 ANOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por SICREDI OURO VERDE MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0036234-16.2016.8.11.0041, movida em face de RODRIGO GUSTAVO FERREIRA DA CUNHA, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (prescrição).

Irresignado, o apelante sustenta a não ocorrência da prescrição no caso em comento em razão de ter prestado todos os esforços para realizar a citação da parte apelada e que este longo prazo se deu em razão de motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Ao final, pede o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para processamento.

Sem contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não comporta provimento.

Os fundamentos empregados pelo Juízo
a quo
para extinguir o feito, pela ocorrência da prescrição, dão firme sustentação à sentença e justificam a sua manutenção, já que a demanda foi distribuída a mais de nove anos e até o momento não ocorreu a citação do réu.

In casu
, verifica-se que que a execução está fundamentada na Cédula de Crédito Bancário de nº B40832043-3, cuja propositura desta demanda ocorreu em 30.09.2016, com o despacho que ordenou a citação em 0.10.2016.

Assim, não vislumbro que o recorrente tenha sido diligente no sentido de impulsionar o feito na tentativa de cumprir a decisão ordinatória da citação, pois durante o longo trâmite da lide, não obteve êxito em efetivar o cumprimento da decisão.

Em casos como tais, é recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

É preciso dizer, que, no caso, conquanto o apelante tenha ajuizado a ação executória em tempo hábil, não houve citação da parte apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada, isto porque a apelante ajuizou o feito em razão do inadimplemento do contrato entabulado entre as partes.

Deste modo, correta a sentença que bem reconheceu a prescrição pelo decurso do tempo.

A propósito, colaciono alguns julgados que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS ATÉ QUE FOSSEM LOCALIZADOS BENS PARA GARANTIR O SALDO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO ARQUIVAMENTO EM CARTÓRIO POR MAIS DE 7 (SETE) ANOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. ART. 25, II, DA LEI 8906/94, E ARTIGO 206, § 5º, II, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJPR - Recurso de Apelação nº 7422802/PR 0742280-2 - 17ª Câmara Cível - Rel. Des. STEWALT CAMARGO FILHO - Julgto. em 25/05/2011). (grifo nosso)

“Apelação Cível - Busca e Apreensão com pedido liminar. Contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária. Aplicação da regra de transição do artigo 2028 do Código Civil, para fixar a prescrição qüinqüenal.
Decorridos mais de sete anos entre a propositura da demanda sem que se tivesse efetuado a citação. Pronuncia da prescrição intercorrente. Acerto da sentença.
Despicienda a alegação de ausência de inércia. Recurso a que se nega seguimento.” (TJRS - Recurso de Apelação nº 1288036220018190001/RJ 0128803-62.2001.8.19.0001 - 8ª Câmara Cível - Relª. Desª. KATYA MONNERAT - Julgto. em 02/08/2010). (grifo nosso)

“Arrendamento mercantil - Ação de reintegração de posse - Citação não realizada - Decurso de mais de cinco anos - Artigo 206. § 5o, inciso I, do Código Civil - Prescrição pronunciada - Admissibilidade. Sem sofrer interrupção desde o vencimento da dívida, o prazo prescricional consumou-se, nos termos do disposto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Recurso improvido.” (TJSP - Recurso de Apelação nº 148907520058260322 SP 0014890-75.2005.8.26.0322 - 30ª Câmara de Direito Privado - Rel. Des. ORLANDO PISTORESI - Julgto. em 25/05/2011 - DJ do dia 30/05/2011).

Por fim, ressalta-se que para solução da questão não há necessidade de o Órgão Colegiado citar os dispositivos usados, restando desnecessário que o magistrado rebata uma a uma as teses trazidas no recurso.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023